Tribunal: TJSP
Processo: 2003668-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao indeferimento da tutela de urgência para compelir o réu ao custeio da cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica. Ausência de probabilidade do direito perseguido, considerando que a questão está afetada perante o STJ, para apreciação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069). Inexistência de indicação de urgência na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao indeferimento da tutela de urgência para compelir o réu ao custeio da cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica. Ausência de probabilidade do direito perseguido, considerando que a questão está afetada perante o STJ, para apreciação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069). Inexistência de indicação de urgência na realização da cirurgia, afastando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela de urgência.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003668-13.2021.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
THATIANE MELO LEME ALVES, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003668-13.2021.8.26.0000 – Indaiatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38829 CK
2
VOTO No: 38829
AGR. INSTRUMENTO No 2003668-13.2021.8.26.0000
COMARCA: Indaiatuba
AGTE.: Thatiane Melo Leme Alves
AGDO.: Bradesco Saúde S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao indeferimento da tutela de
urgência para compelir o réu ao custeio da cirurgia plástica
reparadora
pós-cirurgia
bariátrica.
Ausência
de
probabilidade do direito perseguido, considerando que a
questão está afetada perante o STJ, para apreciação sob a
sistemática
dos
recursos
repetitivos
(Tema
1069).
Inexistência de indicação de urgência na realização da
cirurgia, afastando o perigo de dano e o risco ao resultado
útil do processo. Ausentes os requisitos elencados no art.
300 do CPC, inviável a concessão da tutela de urgência.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 75/76 da ação
de obrigação de fazer c.c. reparação de danos, que indeferiu a concessão da tutela de
urgência para obrigar o réu ao custeio da cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia
bariátrica.
Sustenta que sofreu perda de peso extremamente rápida, que
deu origem a considerável flacidez e excesso de pele, a justificar a indicação da
cirurgia plástica reparadora. Defende o risco de dano e o abalo psicológico, como
forma de justificar a concessão da tutela de urgência, o que vem corroborado pelo
laudo psicológico.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações da autora, sua pretensão não
comporta guarida.
Com efeito, inexiste a probabilidade do direito perseguido,
considerando que a questão em comento se encontra afetada perante o Superior
Tribunal de Justiça, para apreciação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
10691 REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP), o que indica que se mostra, no
1 Questão submetida à julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em
paciente pós-cirurgia bariátrica.
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=T

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003668-13.2021.8.26.0000 – Indaiatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38829 CK
3
mínimo, controversa.
Além disso, não houve a indicação da realização de cirurgia
com urgência (f. 65/67), de modo que não caracterizado o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Recurso contra decisão que deferiu a tutela de
urgência obrigando a agravante a cobrir despesas médicas e
hospitalares relativas a cirurgias pós-bariátricas. Irresignação. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Relatórios
médicos apresentados pela paciente que não indicam a urgência
dos procedimentos reparadores. Matéria afetada pelo STJ, que
determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais
ou coletivas, que tratem do tema (cf. REsp 1.870.834).
Impossibilidade de aferir com precisão a probabilidade do direito
invocado pela agravada. Precedentes desta C. Câmara. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2278250-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data
de Registro: 14/01/2021)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Negativa de cobertura a cirurgia reparadora pós-tratamento para
obesidade mórbida. Decisão que deferiu a tutela de urgência.
Cabimento do inconformismo da ré. Ausentes os requisitos do art.
300 do CPC. Não demonstrada a existência de risco de vida ou à
saúde da agravada. Relatórios médicos que não indicam urgência
para a realização do procedimento. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2265762-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data
de Registro: 18/12/2020)
Agravo de Instrumento Plano de Saúde Obrigação de Fazer
Tutela Antecipada de Urgência deferida, para se determinar o
custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores, cuja necessidade
decorre da perda de peso pós-bariátrica
Inadmissibilidade

Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC Não
demonstração de riscos à vida ou à saúde da agravante

Necessidade
de
regular
instrução
probatória

Agravo
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225456-36.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro:
20/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003668-13.2021.8.26.0000 – Indaiatuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 38829 CK
4
Desta forma, ausentes os requisitos elencados no art. 3002 do
CPC, inviável a concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.